Tribunal: TJES
Processo: 5006575-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006575-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON ZAVARISE SEBIM
AGRAVADO: RAFAEL CHAGAS FORNACIARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Adilson Zavarise Sebim

contra a decisão (id n° 2049122) proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Nova Venécia – ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização e pedido liminar, ajuizada por
Rafael Chagas Fornaciari
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (ora agravante), mas oportunizou o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id n° 1884153), o agravante sustenta, em síntese, que a documentação anexada aos autos comprova a sua incapacidade em arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2053019), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em que pese devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Adilson Zavarise Sebim

contra a decisão (id n° 2049122) proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Nova Venécia – ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização e pedido liminar, ajuizada por
Rafael Chagas Fornaciari
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (ora agravante), mas oportunizou o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id n° 1884153), o agravante sustenta, em síntese, que a documentação anexada aos autos comprova a sua incapacidade em arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2053019), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que o próprio agravante comprovou renda mensal de aproximadamente de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por mês e, conforme atesta o seu imposto de renda (evento n° 1884172), o recorrente é proprietário de diversos bens, cujo patrimônio total é avaliado em aproximadamente R$ 435.382,14 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos),
dados estes que, a meu ver,
infirma
m
a miserabilidade jurídica levantada pelo recorrente
.

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que o agravante não faz jus à benesse pretendida.

Faculto, por fim, nos mesmos termos exarados em decisão retro de minha lavra (id n° 2053019), o pagamento das custas da reconvenção em 10 (dez) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RENDA MENSAL. PROPRIETÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante goza de renda mensal de aproximadamente de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por mês e é proprietário de diversos bens, cujo patrimônio total é avaliado em aproximadamente R$ 435.382,14 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), dados estes que infirmam a miserabilidade jurídica levantada pelo recorrente.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.